Tribunal: TJDFT
Processo: 0746163-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746163-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE RAMOS AMERICO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO HENRIQUE BRAGA GUEDES D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 67943296, a agravante solicita a retirada do processo da pauta virtual e inclusão em sessão de julgamento presencial para fins de realização de sustentação oral. Nos termos do art. 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno do TJDFT, o julgamento do agravo de instrumento comportará sustentação oral somente nos casos em que interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência. No caso, a decisão interlocutória agravada versa sobre nulidade de citação editalícia. Dessa forma, a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses acima elencadas, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado no ID 67943296 e mantenho os autos na pauta de julgamento virtual que se inicia no dia 11/02/2025 (ID 67941047). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator